Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. QUEBRA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o montante de R$ 13.523,84 (treze mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), com encargos legais. Em suas razões (ID 56071347), a recorrente alega que as compras impugnadas pelo autor foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal. Sustenta que ao presente caso se aplica a excludente de responsabilidade civil de culpa exclusiva do consumidor. Aduz que não há comprovação de fraude, de modo que, ao seu ver, não há que se falar em indenização por danos materiais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. Na origem, o autor narra que realizou compra de um vendedor ambulante em um evento. Acrescenta que após o show, ao checar seu celular, constatou mensagens enviadas pelo banco réu informando a tentativa de realização de compras com o seu cartão de crédito. Relata que se deu conta de que referido vendedor havia retido seu cartão e lhe entregue cartão diverso, fazendo a troca dos objetos. Destaca que em um intervalo de 2 horas foram realizadas compras no total de R$ 13.523,84 (treze mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). O autor assevera ainda que a parte ré, inicialmente, recusou algumas das compras advindas da fraude, mas que, após o consumidor as ter contestado, a instituição financeira informou que manteria tais débitos por terem sido realizados mediante aposição de senha. Na peça inicial, requer a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor mencionado e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56071347 – páginas 14 e 16). Contrarrazões apresentadas (ID 56071350).

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

V. Na hipótese, depreende-se que houve lançamentos no cartão da parte autora em valores que totalizam o montante de R$ 13.389,95 (com atualização monetária: R$ 13.523,84). Constata-se que o banco réu enviou mensagens de texto ao autor, no que concerne a algumas das compras, informando que haviam sigo negadas, tendo em vista que a senha informada estava errada (ID 56071204). Entretanto, as operações financeiras foram concluídas, ainda que contestadas pelo autor (ID 56071203).

VI. A responsabilidade da instituição financeira responsável pelo cartão em relação ao dano material cinge-se à análise da regularidade das transações e se estas se enquadram no perfil do cliente ou se fogem ao padrão, hipótese em que deveriam ter sido automaticamente bloqueadas por suspeita de fraude.

VII. No caso em exame, em que pese as transações terem sido realizadas mediante a utilização do cartão magnético e a aposição de senha pessoal do correntista, observa-se que as operações realizadas pelos golpistas foram feitas por 9 (nove) vezes, sendo a maioria delas em valores altos, variando de R$ 18,97 (dezoito reais e noventa e sete centavos) a 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Acrescenta-se a essa circunstância o fato de as operações terem sido feitas em curto espaço de tempo, tendo a primeira sido realizada às 18h15 do dia 9 de julho de 2023 e a última, às 19h40 do mesmo dia. Tais transações destoam do perfil do autor, conforme se observa do histórico de faturas juntado aos autos (ID 56071322 – imagem de tela juntada à contestação), nas quais se constata que o gasto mensal do consumidor gira em torno de R$ 3.000,00 a 4.000,00 (três a quatro mil reais).

VIII. É responsabilidade da instituição financeira verificar a regularidade das compras quanto ao perfil do cliente. No presente caso, o banco réu enviou mensagens de texto ao correntista, informando o seguinte: “compra negada porque a senha informada está errada. Tente novamente ou acesse o App e escolha uma nova senha”. Isto é, o próprio banco recorrente, em um primeiro momento, recusou as tentativas de compra, por suspeita de fraude. Nesse contexto, observa-se que após haver impedimento das transações pelo banco, após o envio de mensagens pelo banco ao consumidor reconhecendo a incorreção da senha e após o correntista ter contestado tais operações, ainda assim a instituição manteve as cobranças. Ora, é inegável que as operações com clara característica de fraude e não reconhecidas pelo autor não poderiam ter sido mantidas pelo banco.

IX. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitas pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.

X. Diante desse cenário, comprovada a falha do banco em relação à segurança das operações realizadas via cartão, os valores objeto da fraude, embora perpetradas por terceiros, devem ser objeto de restituição ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ. Assim, merece ser mantida a sentença que afastou a culpa do autor pelo evento e determinou a restituição da quantia.

XI. Precedentes: Acórdão 1811708, 07197676020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1768355, 07266355420238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1662822, 07357226820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

XII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.